Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ESTUPRO E DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PROCEDENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A narrativa da vítima não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova no sentido de que o réu praticou em seu desfavor os crimes de estupro e de ameaça, além da contravenção penal de vias de fato. Nesse quadro, ante a insuficiência probatória e o princípio in dubio pro reo, impositivo o acolhimento do pleito absolutório.

2. Recurso conhecido e provido.